Tribunal: TJSP
Processo: 1002808-05.2020.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Servidor público – Guarda civil – Artur Nogueira – Pretensão de que os adicionais por tempo de serviço e sexta-parte incidam sobre o adicional de insalubridade – Caso em que a própria lei determina que o benefício pode cessar, caso seja eliminado o risco à integridade física – Verba transitória – Exclusão dos cálculos correta – Recurso improvido.